Tribunal: TJDFT
Processo: 0729849-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA.
1. Há presunção de veracidade na declaração de hipossuficiência, a qual somente poderá ser ilidida se houver nos autos elementos que indiquem a falta dos pressupostos legais para o deferimento do pedido. Nessa hipótese, o juiz deverá determinar que a parte comprove possuir os requisitos necessários para o benefício.
2. Considerando-se os descontos decorrentes do alegado descumprimento da obrigação contratualmente assumida pelo autor/agravado, que implicam em vultuosos abatimentos em sua folha de pagamento, afere-se que a parte requerida/agravante aufere, atualmente, renda líquida de aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais).
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.